Tribunal: TJES
Processo: 0011105-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011105-73.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N.º 0011105-73.2018.8.08.0024

APELANTES
: BANCO DO BRASIL S/A E EDILSON FARDIN

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S/A E EDILSON FARDIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo em razão da Sentença (documento id 2296186 – pág. 790-824 e 1.034), proferida pelo Magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização
proposta por Edilson Fardin, ora Apelante/Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os Réus (Banco do Brasil S/A e BB Administradora de Consórcios S/A), solidariamente:

(i)
a restituírem ao autor do valor de R$ 9.814,81 (nove mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), na forma simples, referente aos descontos indevidos pelo período de junho de 2016 a setembro de 2016 (fls. 159; 161; 163; 165 e 334/335) e janeiro de 2017 a maio de 2017 (fls. 167; 169; 171; 274; 276/277; 282; 284; 338/340);

(ii)
ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Nas razões recursais (documento id 2296187), o Banco Apelante requer a reforma da sentença alegando, em síntese,
(1)
ausência de comprovação do dano moral e
(2)
que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para a indenização por danos morais revela-se desproporcional.

Recurso Adesivo interposto pela parte autora (documento id 2296188) alegando
(1)
que

restou configurada a falha na prestação de serviço e a má-fé da Instituição Bancária, razão pela qual faz jus a repetição do valor descontado indevidamente em dobro;
(2)
a necessidade de majoração dos danos morais.

Contrarrazões recursais (documento id 2296188) apresentadas por Edilson Fardin, pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.
Peço dia de julgamento.

Vitória (ES), 03 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N.º 0011105-73.2018.8.08.0024

APELANTES
: BANCO DO BRASIL S/A E EDILSON FARDIN

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S/A E EDILSON FARDIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente narrado, trata-se de recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo em razão da Sentença (documento id 2296186 – pág. 790-824 e 1.034), proferida pelo Magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização
proposta por Edilson Fardin, ora Apelante/Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os Réus (Banco do Brasil S/A e BB Administradora de Consórcios S/A), solidariamente:

(i)
a restituírem ao autor do valor de R$ 9.814,81 (nove mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), na forma simples, referente aos descontos indevidos pelo período de junho de 2016 a setembro de 2016 (fls. 159; 161; 163; 165 e 334/335) e janeiro de 2017 a maio de 2017 (fls. 167; 169; 171; 274; 276/277; 282; 284; 338/340);

(ii)
ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

A parte autora, ora Apelado (Edilson Fardin), narra que:
(1)
aderiu a grupo de consórcio de bem móvel administrado pelo segundo réu (grupo 1144, n9 1463304), obrigando-se ao pagamento mensal de R$ 921,44 (novecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) mediante débito em sua conta-corrente mantida com o Banco do Brasil;
(2)
os réus realizaram descontos indevidos em sua conta-corrente referente a dois outros consórcios não contratados e que diante disso ajuizou demanda perante o 5º Juizado Cível de Vitória (n. 2 0011286-46.2016.8.08.0347). Acrescenta que a referida ação foi julgada extinta, com resolução do mérito, em decorrência de acordo entre as partes;
(3)
não obstante a extinção da demanda, os réus voltaram a realizar descontos em sua conta-corrente referente ao consórcio de número de 1.204, cota 3315, não contratado pelo autor.

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

O Código Civil Brasileiro dispõe que:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Cabe ressaltar, outrossim, que se aplicam ao caso em questão os dispositivos pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), observando-se, em especial, o disposto nos artigos que disciplinam a matéria relativa à responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço, sendo esta independente da existência de culpa.

Destaca o caput do artigo 14, da Lei n.º 8078/90:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em julgamento, o Banco Apelante – Banco do Brasil S/A – não poderia ter realizado descontos de consórcio sem conhecimento e autorização da titular da conta, fato este que reforça a conduta arbitrária e negligente da Instituição Bancária na prestação de serviços.

Assim, de qualquer ângulo que se analise a questão posta nestes autos, é forçoso convir que restou demonstrado que a conduta praticada pelo Banco Apelante extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, implicando no dever de reparar os danos sofridos pela parte autora.

Outrossim, é fato incontroverso que a realização de contratos e de descontos em conta bancária da parte autora, ora Apelado, sem a sua anuência, constitui dano moral, passível de indenização, sendo despicienda a produção de prova do dano sofrido, o qual, nessas hipóteses, se presume, sendo decorrente da própria atuação injusta, quanto mais por estarmos a tratar de dano moral puro.

No tocante à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Na hipótese, verifico que o Autor é pessoa idosa, com baixo poder aquisitivo, possuindo como única renda sua aposentadoria por idade concedida pelo INSS, no valor de R$ 2.010,76 (dois mil e dez reais e setenta e seis centavos), a qual sofreu descontos indevidos por quase 02 (dois) anos.

Considerando as inquietações e o dissabor suportados pela parte Autora/Apelado, sua condiçõe sócio-econômica e, ainda, que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por esta razão, ser mantido.

Do Recurso Adesivo
:

Recurso Adesivo interposto pela parte autora (documento id 2296188) alegando
(1)
que restou configurada a falha na prestação de serviço e a má-fé da Instituição Bancária, razão pela qual faz jus a repetição do valor descontado indevidamente em dobro;
(2)
a necessidade de majoração dos danos morais.

A primeira irresignação da parte autora, diz respeito a necessidade de devolução dos valores descontados indevidamente da sua conta em dobro.

É certa a necessidade da restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme o art. 884 do Código Civil, que estabelece o dever de restituição do que foi indevidamente auferido, vedando o enriquecimento sem causa.

Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 42 do CDC dispõe:

Art. 42.

(...)
Parágrafo único. O consumidor, cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
.

De acordo com a norma acima transcrita, a imposição da penalidade ao fornecedor pressupõe a existência de pagamento da quantia indevidamente cobrada. Para que se aplique a punição estabelecida no Código Consumerista, qual seja o pagamento em dobro dos valores cobrados, é imprescindível a demonstração da vontade deliberada do credor em proceder a essa cobrança indevida.

Destarte, na hipótese dos autos resta patente a ilegalidade dos descontos efetuados pela Instituição Apelada no benefício previdenciário recebido pelo Apelante, não restando configurado o engano justificável apto a ensejar a devolução simples das parcelas.

Ora, não me parece razoável entender que descontos em benefício previdenciário, referentes a parcelas de consórcio não contratado e, ainda, já impugnado por meio de ação (processo n.º 0011286-46.2016.8.08.0347 – mencionado pelo Magistrado na sentença, pág. 798), por meses, sejam acobertados por conduta revestida de boa-fé do Banco.

Assim, tenho que a devolução dos valores descontados na conta do Apelante deve ser feita em dobro.

Por fim, no que se refere a majoração do valor do dano moral, tenho que a matéria já foi enfrentada no recurso de apelação apresentado pelo Banco Apelado, de maneira que, com o intuito de evitar motivação repetitiva, adoto como razões de decidir os mesmos fundamentos jurídicos citados alhures.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados a título de danos morais, encontra amparo na jurisprudência e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos para
(1)
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A e
(2)
dar parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Edilson Fardin para condenar os Demandados, Banco do Brasil S/A e BB Administradora de Consórcios S/A, solidariamente, a restituírem à parte autora o valor de R$ 9.814,81 (nove mil e oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), em dobro, referente aos descontos indevidos efetuados na conta-corrente do Apelante.

Relativamente aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos nos recursos. Assim, majoro os honorários advocatícios da Instituição Bancária em 5,0% (cinco por cento), para somar um total de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (fl. 1.034).

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N.º 0011105-73.2018.8.08.0024

APELANTES
: BANCO DO BRASIL S/A E EDILSON FARDIN

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S/A E EDILSON FARDIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR COMPATÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Banco Apelante – Banco do Brasil S/A – não poderia ter realizado descontos de consórcio sem conhecimento e autorização da titular da conta, fato este que reforça a conduta arbitrária e negligente da Instituição Bancária na prestação de serviços.
2.
É fato incontroverso que a realização de contratos e de descontos em conta bancária da parte autora, ora Apelado, sem a sua anuência, constitui dano moral, passível de indenização, sendo despicienda a produção de prova do dano sofrido, o qual, nessas hipóteses, se presume, sendo decorrente da própria atuação injusta, quanto mais por estarmos a tratar de dano moral puro..
3.
Considerando as inquietações e o dissabor suportados pela parte Autora/Apelado, suas condições sócio-econômicas e, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por esta razão, ser mantido.
4.
Na hipótese dos autos resta patente a ilegalidade dos descontos efetuados pela Instituição Apelada no benefício previdenciário recebido pelo Apelante, não restando configurado o engano justificável apto a ensejar a devolução simples das parcelas.
5.
Recurso adesivo parcialmente provido.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A e dar parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Edilson Fardin, nos termos do voto do Relator.